Tribunal: TJPA
Processo: 0001302-67.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001302-67.2019.8.14.0023

APELANTE: VAUDECI CUNHA DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DO ARTIGO

180, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PARA AMBOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento testemunhal, aliado ao fato do próprio recorrente ter confessado espontaneamente a prática do crime de receptação, além do que estaria portando a referida droga com ele apreendida para vende-la em outra localidade, demonstrando-se o seu envolvimento nos crimes;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VAUDECI CUNHA DE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, do CP, na forma do art. 69 do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória assim como pela busca pessoal infundada, requerendo assim sua nulidade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que o apelante foi preso em flagrante delito, no dia 23.02.2019, por volta das 01:40h, quando policiais militares que estavam em policiamento ostensivo pelo município de Irituia, o abordaram, juntamente com o denunciado Flávio Miguel Filomeno, os quais trafegavam numa motocicleta HONDA BROS, placa QDN-3109. Ao procederem a revista, encontraram em poder de Vaudeci uma porção de maconha, o qual confessou que estava levando para vender na comunidade Santa Rosa. Além disso, ao consultarem a motocicleta, tomaram conhecimento que o veículo tinha sido roubado na cidade de Castanhal
.”

Ressalta-se que após recebida a denúncia, o processo foi desmembrado em relação ao acusado Flávio Miguel Filomeno.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requereu a absolvição aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes de tráfico de drogas e receptação restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão de Id nº 11307490 e Laudo Toxicológico Definitivo juntado em Id nº 11307514, que atesta o resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida por “maconha” e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, inclusive com a confissão do acusado pela prática do crime de furto.

O apelante em juízo
confessou em partes a autoria delituosa no tocante ao crime de tráfico de drogas e ao crime de receptação. Em juízo, afirmou que estava na motocicleta – adquirida através de uma troca em um imóvel - vindo para o município de Irituia e levava consigo a droga apreendida. Asseverou que a droga era para o seu consumo, mas pensava em vender a substância para abastecer a motocicleta pois estava sem dinheiro
.

A defesa também discorreu sobre a nulidade da busca pessoal de acordo com o art. 240, §2°, do Código de Processo Penal.

Observa-se pelo arcabouço probatório constante nos autos que os policiais militares que atuaram no caso informaram, de maneira convicta, que, agiram sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas. Assim, sendo cristalino o entendimento de que se procederá a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que, consistem em coisas achadas ou obtidas, por meios ilícitos, não há, portanto, que se falar em nulidade.

As testemunhas, policiais Sandro Viana Pinheiro e Antônio Edilson do Nascimento que atuaram no feito, confirmaram, em juízo os fatos narrados na denúncia tendo Sandro Pinheiro relatado em juízo
que, “por volta das duas horas da madrugada, quando estavam na rodovia PA-253, sua equipe abordou o acusado e um outro indivíduo numa motocicleta, que durante a busca pessoal encontraram uma porção de maconha em poder do acusado, mas propriamente na altura da cintura, e na ocasião ele confessou que iria vender a droga na Comunidade Santa Rosa, que a motocicleta era dirigida pelo acusado e o veículo tinha registro de roubo no sistema do DETRAN”.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa do recorrente de absolvição dos crimes cometidos, por insuficiência de provas ou de nulidade por busca pessoal infundada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/05/2024